Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-24.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTROVÉRSIA. ESTELIONATO. AUTORIAL E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REPRIMENDA. PENA CORPORAL. ADEQUAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. REVISÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar o denunciado nas penas do art. 171, caput, do Código Penal, por 4 (quatro) vezes..
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do art. 171, caput, do Código Penal.
4. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pelo réu. 4.1. Agente que, passando-se por funcionário do Detran e alegando facilidades na transferência de veículos, celebrou contratos de compra venda, recebendo os valores acordados sem, contudo, entregar os bens à vítima. 4.2. A tese acusatória restou sobejamente comprovada, tanto pelos documentos trazidos ao caderno processual, que corroboram as transferências feitas pela vítima para a aquisição dos veículos, quanto pelas inúmeras testemunhas ouvidas em sede inquisitória e, igualmente, em juízo, as quais confirmaram tratar-se o agente da pessoa do acusado, descrevendo as circunstâncias em que praticados os delitos.
5. Em crimes desta natureza, a utilização de contas de terceiros, para recebimento de valores oriundos da fraude, constitui procedimento amplamente rotineiro, seja com a finalidade de diluir os valores em contas diversas; seja para mascarar a origem dos valores recebidos; seja para dificultar a atividade investigatória; circunstâncias, porém, que não impedem a materialidade do crime, já que o auferimento da vantagem ilícita pode ser demonstrada por inúmeros outros meios probatórios, dentro os quais o testemunho prestado em juízo, como é justamente o caso dos autos.
6. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da pena corporal pelo ilícito praticado. 6.1. Revista a pena pecuniária para que seu incremento siga o mesmo critério da continuidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.